Tribunal: TJDFT
Processo: 0706664-51.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA CITRA PETITA. PRELIMINAR REJEITADA. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. USO EXCLUSIVO DOS BENS PARTILHADOS POR UM DOS CONDÔMINOS. CABIMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A sentença citra petita (ou infra petita) é aquela em que o juiz deixa de analisar algum pedido do autor ou deixa de enfrentar algum fundamento de defesa do réu. Tal omissão configura erro de procedimento (error in procedendo) e autoriza a invalidação da decisão.
2. Os pedidos formulados pelo autor/apelante na petição inicial se limitaram a: 1) a dissolução do condomínio e a alienação do imóvel; 2) a fixação de aluguel em razão do uso exclusivo de imóvel comum por uma das partes. O pedido de arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo do Fiat Pálio pela apelada foi formulado em resposta a reconvenção apresentada pela ré, sem o seu consentimento.
3. O art. 329, II, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) proíbe a modificação do pedido inicial e da causa de pedir após a citação ou o saneamento do processo, de modo que a suposta pretensão do réu não poderia ser promovida a qualquer tempo, ante a eventual estabilização da demanda, salvo nas hipóteses de reconvenção sucessiva.
4. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp n. 1.690.216/RS, firmou o seguinte entendimento: “assim, também na vigência do CPC/15, é igualmente correto concluir que a reconvenção à reconvenção não é vedada pelo sistema processual, condicionando-se o seu exercício, todavia, ao fato de que a questão que justifica a propositura da reconvenção sucessiva tenha surgido na contestação ou na primeira reconvenção, o que viabiliza que as partes solucionem integralmente o litígio que as envolve no mesmo processo e melhor atende aos princípios da eficiência e da economia processual, sem comprometimento da razoável duração do processo.
5. Ao ajuizar a ação, o apelante já tinha conhecimento que o Fiat Pálio estava na posse da apelada e era utilizado por ela de forma exclusiva. A análise da questão pelo juízo estaria em completa dissonância com o diploma legal e com a jurisprudência do STJ. Preliminar rejeitada.
6. Nos termos do art. 1.320 do Código Civil - CC, “a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum”. Portanto, se não houve acordo quanto à divisão do bem, não há outra solução senão a venda judicial do imóvel, a fim de se repartir entre os condôminos os valores correspondentes às respectivas quotas (metade para cada um).
7. De acordo com os arts. 1.319 e 1.326 do CC, cada condômino responde aos outros pelos frutos da coisa comum que perceber e, inexistente estipulação, serão partilhados na proporção dos quinhões.
8. Ademais, o art. 1.315 do CC prevê que "o condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita".
9. À luz desses dispositivos, o STJ reconhece que o uso exclusivo de coisa comum justifica o arbitramento de aluguéis em favor dos demais coproprietários que não usufruem do bem, em razão da vedação ao enriquecimento ilícito.
10. O fato de o imóvel do ex-casal ser utilizado como moradia do filho comum não afasta o dever da apelante condômina de indenizar ao apelado coproprietário pela posse exclusiva do bem, notadamente quando estabelecida e adimplida obrigação alimentícia paga pelo condômino privado da posse em favor do filho que reside no local. Precedentes.
11. A questão deve ser analisada com cautela, diante de particularidade própria: o filho comum, maior de idade, recebe pensão alimentícia do pai até a presente data e comprovou estar cursando ensino superior em instituição privada. Tais fatos indicam que o filho, ainda que parte, possui relação de dependência econômica com os pais.
12. A fixação de aluguéis é devida, contudo os valores correspondentes a cada condômino devem ser estabelecidos em análise conjunta com o binômio necessidade – possibilidade próprio da obrigação alimentar prestada.
13. Não se desconhece que o dever alimentar é pautado na solidariedade social e familiar: visa atender as necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. Constitui dever de ambos os pais (art. 1566, IV do CC). Nesse contexto, os custos de moradia do filho comum, credor de alimentos, devem ser repartidos entre ambos os pais, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.
14. Conforme jurisprudência do STJ, o termo inicial para o ressarcimento de aluguéis pelo uso exclusivo de bem imóvel por um dos ex-cônjuges ou ex-companheiros é o momento em que este toma conhecimento inequívoco da oposição da outra parte com relação à fruição exclusiva do bem, o que ocorre com a citação, salvo se houver notificação extrajudicial anterior.
15. Assim, são devidos os aluguéis pelo uso exclusivo do bem desde 19/08/2021 (data da notificação extrajudicial – não impugnada).
16. Não procede a alegação do apelante sobre a impossibilidade de fixação de aluguéis pelo uso exclusivo do veículo Fiat Siena, comum às partes. Apesar de sustentar que ficou impossibilitado de utilizar o bem, não comprovou suas alegações. Ou seja, não se desincumbiu do ônus processual de comprovar fato constitutivo do seu direito (art. 313, I, do CPC).
17. A decisão do juízo ao arbitrar aluguéis pelo uso exclusivo do referido bem está correta. Inclusive quanto ao termo inicial da cobrança: “ao contar da citação/intimação para reconvenção”, que ocorreu em 12/05/2022 (após a entrega do CRLV). Não há que se falar em enriquecimento ilícito da apelada, pois a cobrança dos aluguéis começou a contar a partir do exercício livre e desembaraçado do bem pelo apelante.
18. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes com relação a cada um desses pleitos (STJ - EDcl no REsp: 953460 MG 2007/0114460-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/08/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2011).
19. No caso, com o provimento do pedido de arbitramento de aluguéis pelo uso comum de uma das partes na ação principal, observa-se a sucumbência mínima do autor/apelante. Dessa forma, a ré/apelada deve arcar integramente com os encargos de sucumbência (art. 86, parágrafo único, do CPC).
20. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários advocatícios da ação principal redistribuídos. Honorários advocatícios na ação reconvencional majorados.